Tribunal: TJDFT
Processo: 0707178-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS. PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR SERVIDOR COMISSIONADO. VIOLAÇÃO À LEI. DANO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nulidade. Cerceamento de defesa. Contraditório e da ampla defesa. Segundo o art. 320 do CPC, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. É válida a juntada, com a petição inicial da ação de ressarcimento, do processo administrativo no qual foi apurada a responsabilidade do ex-servidor pelo dano ao Erário, a fim de satisfazer o disposto no art. 373, I, do CPC, de modo que não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2 – Utilização de veículos de classificação institucional e de serviço para transporte. O art. 18, IV e V, do Decreto Distrital no 32.880/2011, revogado pelo Decreto no 42.024/2021, veda o uso de veículos e serviço aos sábados, domingos e feriados, exceto para eventual desempenho de encargos inerentes ao exercício da função pública, bem como o uso individual por servidor efetivo ou comissionado para se deslocar de sua residência ao órgão público e vice-versa.
3 – Uso indevido de serviços de transporte por aplicativo. Ressarcimento ao erário. O uso do serviço de transporte por aplicativo disponibilizado pelo Distrito Federal aos agentes públicos de sua Administração direta e indireta, em desconformidade com a disciplina do art. 18, IV e V, do Decreto Distrital no 32.880/2011, caracteriza uso indevido, de modo a ensejar o ressarcimento do valor apurado em Tomada de Contas Especial.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)